Tribunal: TJSP
Processo: 1017463-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Segurado portador de Transtorno do Espectro Autista. Indicação médica para tratamento multidisciplinar com equipe especializada no método ABA. Impugnação em relação à cobertura dos tratamentos de musicoterapia e equoterapia. Impossibilidade. A eleição da melhor terapêutica está sob a responsabilidade do médico e não do plano de saúde. Súmula 102 do Tribunal de Justiça

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Segurado portador de Transtorno do Espectro Autista. Indicação médica para tratamento multidisciplinar com equipe especializada no método ABA. Impugnação em relação à cobertura dos tratamentos de musicoterapia e equoterapia. Impossibilidade. A eleição da melhor terapêutica está sob a responsabilidade do médico e não do plano de saúde. Súmula 102 do Tribunal de Justiça não revogada pelo Superior Tribunal de Justiça. Lei 14.454/2022 reconhece a natureza exemplificativa do rol da ANS. Musicoterapia e equoterapia são terapias multidisciplinares que visam o desenvolvimento do paciente, se enquadrando no conceito de tratamento de saúde. Cobertura devida. Precedentes. Danos morais. Insurgência. Cabível. Mero dissabor, pois não há violação ao direito subjetivo do requerente. Sucumbência mantida. Recurso parcialmente provido.